Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-89.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
res nos 795/95 e 1.080/08, ao passo que a ação foi movida somente em 2014, denotando-se, portanto, a prescrição quinquenal - Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Sentença de improcedência mantida. Apelo da autora não provido.

RETORNO DOS AUTOS, também, para readequação ao quanto determinado no julgamento do RE no 870.947/SE e no REsp no 1.492.221/PR. Readequação que, ainda que de rigor, em conformidade às Teses 810 e 905, que fica prejudicada tendo em vista o não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1003371-89.2014.8.26.0510; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS por determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público (art. 1.030, II, do CPC) – URV - Orientação das Cortes Superiores no sentido de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, ressalvando o entendimento de que o término da incorporação na

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS por determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público (art. 1.030, II, do CPC) – URV - Orientação das Cortes Superiores no sentido de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, ressalvando o entendimento de que o término da incorporação na matéria deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira, já que o exame de eventual reajuste decorrente da conversão monetária fica adstrito à reestruturação da carreira, superveniente promovida pelo Poder Público. No caso dos autos, houve reestruturação da carreira da autora pelas Leis Complementares nos 795/95 e 1.080/08, ao passo que a ação foi movida somente em 2014, denotando-se, portanto, a prescrição quinquenal - Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Sentença de improcedência mantida. Apelo da autora não provido.

RETORNO DOS AUTOS, também, para readequação ao quanto determinado no julgamento do RE no 870.947/SE e no REsp no 1.492.221/PR. Readequação que, ainda que de rigor, em conformidade às Teses 810 e 905, que fica prejudicada tendo em vista o não provimento do recurso.